Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. Diante da comprovação da superveniência de alteração no panorama fático/jurídico existente quando da fixação da obrigação alimentar, há que se amparar a pretensão de redução do encargo, porém em percentual diverso do que anseia o alimentante, pois as despesas do alimentando, que sofreram natural acréscimo em razão do aumento da idade, não podem ser desconsideradas.
3. Negou-se provimento a ambos os recursos.